Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ZÉLIA DE OLIVEIRA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ELIDA DE SOUZA DESPACHO Ciente das informações prestadas pelo Juízo de 1o Grau em atenção ao despacho ID 46622800, da lavra deste Relator. Diante dos esclarecimentos apresentados, observo que a indicação do BANCO BRADESCO S/A no polo ativo do presente recurso, de fato, pode ter decorrido de um equívoco dos causídicos que patrocinam a referida instituição e o KIRTON BANK S.A. – BANCO MULTIPLO, tal como operado nos autos de origem. Assim, em vista dos princípios da efetividade, da economia e do aproveitamento dos atos processuais e considerando que a substituição do polo ativo da peça recursal não altera o pedido ou a causa de pedir, autorizo a retificação requerida nas petições IDs 45866773 e 46328555. À Secretaria, para que retifique, com urgência, a atuação do presente Agravo de Instrumento, de forma que conste KIRTON BANK S.A. – BANCO MULTIPLO, ao invés de BANCO BRADESCO S/A, no polo ativo. Intimem-se as referidas Instituições Financeiras. Após, retorne-se para apreciação do pedido de tutela de urgência. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator